Tribunal: TJMT
Processo: 1002959-25.2020.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1002959-25.2020.8.11.0007
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOAO VITOR DE BRITO DE SALES, KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA, VALDECIR RODRIGUES FERNANDES
APELADO: JOAO VITOR DE BRITO DE SALES, KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA, MAIC HANSEN DE BRITO, VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator